Tribunal: TJBA
Processo: 8005111-85.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005111-85.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO PARQUE BALNEARIO SENHOR DO BONFIM Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DEVER DO MUNICÍPIO. DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA. LOTEAMENTO EM ÁREA CONSOLIDADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Camaçari contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, que julgou procedente o pedido para condenar o Ente municipal à instalação dos equipamentos necessários ao fornecimento de iluminação pública no bairro Parque Verde III. Em preliminar, o apelante sustenta a ocorrência de litispendência e sua ilegitimidade passiva e, no mérito, alega violação ao princípio da separação dos poderes, afronta à reserva do possível e ao planejamento orçamentário, bem como a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas e a desconsideração do parecer do Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais submetidas a julgamento consistem em: (i) a existência de litispendência entre a presente Ação Civil Pública e a de nº 0504197-81.2015.8.05.0039; (ii) a legitimidade do Município para figurar no polo passivo em demanda que objetiva a prestação do serviço de iluminação pública; (iii) a responsabilidade constitucional do ente municipal pela prestação desse serviço em área de ocupação consolidada, ainda que pendente de regularização fundiária; (iv) a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para assegurar direitos fundamentais, sem violação à separação dos poderes ou à reserva do possível; (v) a adequação da adoção de medidas coercitivas, como multa e bloqueio de verbas, para garantir a efetividade da decisão em face da Fazenda Pública; e (vi) a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de litispendência, pois, embora a Ação Civil Pública nº 0504197-81.2015.8.05.0039 tenha tratado da infraestrutura do mesmo bairro, o pedido e a causa de pedir da presente demanda são distintos, uma vez que se concentram especificamente na obrigação do Município de Camaçari de instalar os equipamentos necessários ao serviço de iluminação pública, responsabilidade autônoma que não constituiu objeto principal da condenação proferida naqueles autos, direcionada primordialmente às concessionárias de energia e saneamento. 4. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a competência para organizar e prestar o serviço de iluminação pública é expressamente atribuída aos Municípios pelos arts. 30, inciso V, e 149-A da Constituição Federal, bem como pelo art. 12, inciso XXX, alínea “e”, da Lei Orgânica do Município de Camaçari, não sendo a irregularidade fundiária da área apta a eximir o Ente municipal de seu dever constitucional, sobretudo por se tratar de serviço essencial à segurança e à dignidade dos moradores. 5. No mérito, a omissão do Município em fornecer iluminação pública em comunidade urbana consolidada, ainda que irregular, configura violação direta a direitos fundamentais, pois a segurança pública e a dignidade da pessoa humana, pilares do Estado Democrático de Direito, prevalecem sobre questões meramente administrativas ou urbanísticas, sendo certo que a ausência de iluminação expõe os cidadãos a riscos inaceitáveis e legitima a intervenção judicial para suprir a inércia estatal. 6. A determinação judicial para o cumprimento de dever constitucional não viola o princípio da separação dos poderes; ao contrário, o fortalece ao assegurar a efetividade das normas constitucionais diante da omissão do Poder Executivo, assim como a alegação genérica da reserva do possível, desacompanhada de prova concreta de incapacidade financeira, não pode servir de justificativa para o descumprimento de obrigações relacionadas ao mínimo existencial. 7. As medidas coercitivas, como a multa diária e a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, constituem instrumentos processuais legítimos e necessários para assegurar o resultado prático da decisão, com fundamento nos arts. 139, inciso IV, e 536, § 1º, do Código de Processo Civil, não possuindo caráter punitivo, mas sim a finalidade de compelir o devedor, no caso a Fazenda Pública, ao cumprimento da obrigação de fazer. 8. Em razão da sucumbência do ente municipal, impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (R$ 30.000,00, conforme ID 100391633), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC, a serem revertidos em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A competência constitucional do Município para prestar o serviço de iluminação pública, prevista nos arts. 30, inciso V, e 149-A da Constituição Federal, configura dever-poder que não pode ser afastado pela mera alegação de irregularidade fundiária em área urbana consolidada, diante da primazia dos direitos fundamentais à segurança e à dignidade da pessoa humana; 2. A intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de serviço público essencial, em caso de omissão do Poder Executivo, não viola a separação dos poderes, sendo legítima a imposição de medidas coercitivas contra a Fazenda Pública para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: arts. 1º, inciso III; 5º, caput; 30, inciso V; 144 e 149-A; Código de Processo Civil: arts. 85, § 11; 139, inciso IV; 337, §§ 1º a 3º; 485, inciso V; 487, inciso I e 536, § 1º; Lei Orgânica do Município de Camaçari: art. 12, inciso XXX, 'e'; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021: arts. 450 e seguintes. Jurisprudências relevantes citadas: Apelação/Reexame Necessário 8005242-28.2024.8.05.0103, Rel(a). Des(a). Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 02/03/2026; Apelação/Reexame Necessário 8000625-16.2021.8.05.0043, Rel(a). Des(a). Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 26/09/2025 ; REsp n. 1.827.009/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 13/9/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8005111-85.2023.8.05.0039, em que figuram, como apelante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, e, como apelado, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO SENHOR DO BONFIM PARQUE VERDE III (REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 05